Tribunal: STF
Processo: RE 1455760
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 219, 994, III, E 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O recurso extraordinário foi apresentado após o prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo art. 994, VI, em consonância com os arts. 1.003, § 5º, 1.029 e 219, todos do Código de Processo Civil.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, bem como a teor do art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação vigente na data da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.